Tribunal: TJMT
Processo: 1002338-34.2025.8.11.0013
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002338-34.2025.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural, Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[RODOMAX COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - CNPJ: 07.860.097/0001-51 (APELANTE), TALLITA RAUANE RAASCH - CPF: 022.910.012-05 (ADVOGADO), HERISSON MORESCHI RICHTER - CPF: 668.734.872-87 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEIVISON SILVA ANJOS - CPF: 084.472.181-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito penal e processual penal. Apelação criminal.
Incidente de r
estituição de
coisa
apreendid
a
.
Combustível.

Apreensão em recipientes improvisados e em desacordo com normas regulamentares. Indícios de crime ambiental. Artigo 56,
caput
, da lei n° 9.605/1998. Manutenção da apreensão para o deslinde da instrução processual. Interesse público evidenciado. Inconsistência nas justificativas da defesa. Ausência de comprovação da origem lícita e propriedade do produto. Destinação prévia do bem. Perda superveniente do pedido de nomeação para depositário fiel
. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que
indeferiu o pedido de devolução de aproximadamente 1.100 litros de óleo diesel S500, nos autos do incidente de restituição de coisa apreendida
.

2.
A defesa
pleiteia
a restituição imediata dos

1.100 litros de óleo diesel S500 ou sua nomeação como fiel depositário
.

II.
Questões em discussão

3. Há
três
questões em discussão:
(i) saber se subsiste o interesse na manutenção da apreensão do combustível como instrumento e corpo de delito de suposto crime ambiental; (
ii
) verificar se houve comprovação inequívoca da propriedade e da licitude da origem do bem; e (
iii
) definir se o pedido de nomeação como fiel depositário restou prejudicado pela destinação anterior do bem a terceiro por ordem judicial
.

III.
Razões de decidir

4.
A restituição de coisas apreendidas no curso da persecução penal exige, cumulativamente, a prova da propriedade, a licitude da origem do bem e a ausência de interesse na preservação da coisa para a instrução processual, nos termos dos art
igo
s 118 e 120 do C
ódigo de
P
rocesso
P
enal
.

5.
Persiste o interesse público na manutenção da apreensão quando o bem constitui o próprio corpo de delito do crime ambiental em apuração, sendo a tese de atipicidade da conduta matéria afeta ao mérito da ação penal principal, inviável de ser exaurida no incidente de restituição
.

6.
As justificativas apresentadas pela defesa mostram-se contraditórias, ora alegando erro operacional de abastecimento, ora procedimento de controle de qualidade, sem a apresentação de notas fiscais ou registros de drenagem exigidos pela Resolução ANP n. 968/2024, o que fragiliza a demonstração da propriedade e da regularidade da posse
.

7
.
O crime de armazenar substância perigosa em desacordo com as normas de segurança é formal e de perigo abstrato, consumando-se com a simples inobservância das diretrizes técnicas, independentemente da demonstração de dano ambiental efetivo
.

8
.
O pedido de nomeação como fiel depositário encontra-se prejudicado pela perda superveniente do objeto, uma vez que o combustível já foi destinado ao Conselho de Segurança Pública – CONSEG por decisão judicial anterior, fundamentada nos art
igos
25, § 3o, e 72,
inciso
IV, da Lei n
°
9.605/1998
.

IV.
Dispositivo e teses

9
.
Recurso desprovido
.

Teses de julgamento:
“1.
A
restituição de bens apreendidos é inviável enquanto estes interessarem ao processo, especialmente quando constituem o corpo de delito de crime ambiental formal e de perigo abstrato. 2. A ausência de documentação fiscal e a existência de versões contraditórias sobre a origem e a finalidade do armazenamento de combustível em desacordo com normas técnicas impedem o reconhecimento do direito líquido e certo à restituição. 3. Operada a destinação do bem apreendido a órgãos públicos ou entidades assistenciais por determinação judicial, resta prejudicado o pedido de nomeação do proprietário como fiel depositário pela perda do objeto
”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
.
118
,
1
20, 121 e 124
;
Lei n° 9.605/1998,
arts
.

25, §§ 3o
e 4°,
56,
caput
e

72, inciso IV
;

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo 1036;
TJMT, Apelação Criminal n° 0002176-47.2020.8.11.0008, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; j. em: 13 de julho de 2022;
Resolução
ANP n° 968/2024
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Rodomax
Comércio de Combustíveis Ltda
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Terceira Vara
da Comarca de
Pontes e Lacerda
, que
indeferiu o pedido de devolução de aproximadamente 1.100 litros de óleo diesel S500, nos autos do incidente de restituição de coisa apreendida
.

Em síntese, o
apelante
pleiteia
a restituição imediata dos

1.100 litros de óleo diesel S500 ou sua nomeação como fiel depositário
(Id.
319822362
).

O
Ministério Público
do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo
, requerendo o
desprovimento
do recurso
(Id.
319822364
).

O douto
Procurador de Justiça

Alexandre de Matos Guedes
opinou pelo
desprovimento
do recurso, em parecer assim ementado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO – IMPOSSIBILIDADE – COMBUSTÍVEL (ÓLEO DIESEL) ARMAZENADO EM CONDIÇÕES IRREGULARES. INDÍCIOS DE INFRAÇÃO PENAL AMBIENTAL (ART. 56 DA LEI No 9.605/98) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DA ORIGEM LÍCITA – INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO FAVORÁVEL. INCONSISTÊNCIA NA VERSÃO DEFENSIVA. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO E DA CAUTELA PENAL – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
” (Id.
324890863
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal,
razão pela qual
conheço
do recurso de
apelação.

Infere-se da Ação Penal n° 1002379-98.2025.8.11.0013, notadamente do Boletim de Ocorrência n° 2025.99499, que o presente incidente de restituição de coisas apreendidas tem origem em uma abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal no dia 31.3.2025, por volta das 21h45min, no pátio do Posto
Rodomax
, na comarca de Pontes e Lacerda.

Na ocasião, os agentes federais flagraram o frentista
Geivison
Silva Anjos abastecendo 1.100 litros de óleo diesel S500, distribuídos em 23 galões plásticos de 50 litros, os quais se encontravam acondicionados na carroceria de um veículo Fiat Strada.

Conforme registrado no boletim de ocorrência e no auto de apreensão
, c
onstatou-se que os recipientes utilizados eram improvisados, sujos e vedados de forma precária com sacolas plásticas,
circunstância que evidenciou o armazenamento e transporte do combustível

em total desconformidade com as normas
técnicas, ambientais e de segurança aplicáveis ao setor
, especialmente aquelas estabelecidas pela Agência Nacional do Petróleo – ANP
.

Ressalta-se, ainda, que as justificativas apresentadas pelos prepostos da empresa mostram-se incoerentes entre si, pois, enquanto o frentista afirmou que realizava procedimento de suposta “decantação” de combustível contaminado com água, a gerente Daniela Almeida alegou tratar-se de mero “erro de abastecimento”, consistente na mistura de diesel S10 em tanque destinado ao diesel S500.

Diante do risco ambiental concreto, aliado à irregularidade no armazenamento e transporte de substância perigosa, o combustível foi apreendido e o funcionário conduzido à autoridade policial, sendo lavrado auto de prisão em flagrante pela suposta prática do crime previsto no
artigo 56,
caput
, da Lei n° 9.605/1998, consistente em
produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em desacordo com as exigências legais ou regulamentares
.

A denúncia foi recebida em 26 de janeiro de 2025, encontrando-se a ação penal, atualmente, aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 22 de abril de 2026.

Constata-se, ademais, que no Auto de Prisão em Flagrante n° 1001724-29.2025.8.11.0013, o Delegado de Polícia Civil representou pela decretação do perdimento dos 1.100 litros de óleo diesel S500, com destinação ao Conselho de Segurança Pública - CONSEG, manifestação que contou com parecer favorável do Ministério Público.

Em razão disso, o magistrado deferiu a doação do combustível apreendido, sobrevindo, posteriormente, o inconformismo da empresa
Rodomax
Comércio de Combustíveis Ltda., que ajuizou o presente incidente de restituição de coisas apreendidas (n° 1002338-34.2025.8.11.0013), objetivando a devolução do material.

O juízo de origem, contudo, indeferiu o pedido de restituição, ao fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos legais exigidos pelos artigos 1
20, 121 e 124 do Código de Processo Penal
, especialmente diante da inexistência de prova segura acerca da licitude da origem do combustível, da persistência do interesse público na apreensão e da possibilidade de o bem constituir instrumento ou proveito do crime
.

Para melhor elucidação da controvérsia, transcrevo os fundamentos expendidos na sentença recorrida:

“
Pois bem. No caso em exame, entendo inviável, ao menos por ora, o deferimento do pedido de restituição, subsistindo o interesse público na apreensão e retenção do combustível até o deslinde da investigação.

Conforme se extrai do inquérito policial correlato, o bem foi apreendido em contexto que indica possível prática do crime ambiental previsto no art. 56 da Lei no 9.605/98, tendo como pano de fundo a atuação de funcionário da empresa requerente em situação que, à primeira vista, viola normas ambientais e regulatórias específicas para o setor de combustíveis. A requerente sustenta que a apreensão decorreu de equívoco interpretativo por parte da autoridade policial, afirmando que o armazenamento do diesel em galões teria ocorrido por erro operacional de abastecimento e para verificação de qualidade.

Contudo, as alegações apresentadas padecem de sérias inconsistências e carecem de lastro probatório, especialmente por não trazer aos autos elementos que estariam sob seu domínio.

Verifica-se, por exemplo, que não foram juntadas notas fiscais ou cupons fiscais que comprovassem o suposto abastecimento equivocado, tampouco os registros de drenagem dos tanques — procedimento obrigatório, nos termos da Resolução ANP no 968/2024.

Tal omissão enfraquece substancialmente a tese defensiva. Ademais, o próprio termo de depoimento dos policiais rodoviários federais revela divergências significativas entre a versão do funcionário GEIVISON SILVA e da gerente DANIELA: enquanto o primeiro afirmou que o

armazenamento se deu em razão de erro operacional com cliente anterior, a segunda declarou que a motivação era a realização de controle de qualidade. Essa dissonância narrativa compromete a credibilidade da justificativa apresentada.

Outro ponto a se destacar é a forma e o local onde o combustível estava acondicionado. É de se esperar que uma empresa que atua no comércio de combustíveis cumpra rigorosamente as normas técnicas e ambientais para armazenamento e transporte de produtos perigosos. No caso, o diesel estava acondicionado em recipientes reutilizados e em desconformidade com a legislação ambiental e com as regras da ANP, o que, em tese, pode caracterizar infração penal e administrativa, considerando a independência entre as esferas.

Conforme já assentado pela jurisprudência, a restituição de coisas apreendidas está condicionada não apenas à comprovação de propriedade e licitude da origem, mas também à demonstração inequívoca de que não se trata de instrumento ou proveito do crime (
arts
. 120, 121 e 124 do CPP c/c art. 91, II, do CP) — requisitos que não se encontram presentes no caso. A propósito:

‘
A restituição de coisas apreendidas, mesmo após o trânsito em julgado da ação penal, está condicionada tanto à ausência de dúvida de que o requerente é seu legítimo proprietário, quanto à licitude de sua origem e à demonstração de que não foi usado como instrumento do crime e não constitui proveito dele [...]
’
(STJ,
AgRg
no RMS no 67.052/SP, 5a Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/12/2021,
DJe
13/12/2021). Mandado de Segurança no 67.052/SP, 5a Turma, unânime, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 07/12/2021,
DJe
13/12/2021).

Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de restituição do bem apreendid
o” (Id. 319822359).

Irresignad
a
,
a defesa busca a restituição imediata dos

1.100 litros de óleo diesel S500 ou sua nomeação como fiel depositário, argumentando que o armazenamento do combustível em galões plásticos decorreu de mero erro procedimental e que a substância possui origem lícita, ressaltando que a manutenção da apreensão viola o princípio da intervenção mínima e o direito de propriedade.

Em que pese o esforço argumentativo da defesa,
a pretensão recursal não comporta acolhimento
.

Como é cediço, a restituição de coisas apreendidas no curso do inquérito ou da ação penal, nos termos dos artigos 118 e 120 do Código de Processo Penal, condiciona-se à prova inequívoca da propriedade, à licitude da origem do bem e, fundamentalmente, à ausência de interesse na preservação da coisa para o deslinde da instrução processual
.

No caso vertente,
subsiste o
interesse processual
na manutenção da apreensão, uma vez que o combustível constitui o próprio corpo de delito do crime previsto no artigo 56,
caput
, da Lei n° 9.605/1998.

Dessa forma, a tese defensiva de atipicidade da conduta por erro procedimental confunde-se com o próprio mérito da Ação Penal
n° 1002379-98.2025.8.11.0013
, que ainda se encontra em fase de instrução, sendo temerária qualquer antecipação de juízo sobre a conduta nesta via estreita do incidente de restituição.

De toda sorte, como destacado pelo doutor Procurador
“
a divergência entre os depoimentos do funcionário e da gerente da empresa, ora indicando erro operacional, ora controle de qualidade, compromete ainda mais a verossimilhança da versão defensiva, recomendando a manutenção da medida acautelatória até o esclarecimento completo dos fatos no processo penal em curso
”,
haja vista a ausência de
notas fiscais ou registros de drenagens dos tanques, documentos exigidos pela Resolução ANP n° 968/2024.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema Repetitivo 1036, firmou entendimento no sentido de que:
“
a
apreensão do instrumento utilizado na infração ambiental, fundada na atual redação do § 4o do art. 25 da Lei 9.605/1998, independe do uso específico, exclusivo ou habitual para a empreitada infracional
”.

Outrossim,

cumpre
destacar que o
delito
de armazenar ou transportar substância perigosa em desacordo com as exigências legais
possui natureza de crime

formal e de perigo abstrato, razão pela qual a simples prática da conduta típica é suficiente para a sua consumação, prescindindo da demonstração de efetivo dano ambiental
.

Assim, a manutenção de expressiva quantidade de óleo diesel em recipientes plásticos improvisados, sujos e sem a devida vedação técnica adequada, em flagrante desconformidade com as normas de segurança e diretrizes estabelecidas pela Resolução
ANP n° 968/2024, revela-se suficiente para caracterizar a infração prevista no artigo 56,
caput
, da Lei n° 9.605/1998, independentemente da comprovação pericial de contaminação ambiental ou da efetiva ocorrência de prejuízo ao meio ambiente.

De mais a mais, à luz do artigo 120 do Código de Processo Penal, é imprescindível que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante à restituição, o que não se verifica na hipótese.

Isso porque a defesa não apresentou documentos fiscais capazes de vincular especificamente o lote de 1.100 litros de óleo diesel apreendido ao estoque da empresa apelante, remanescendo dúvidas quanto à propriedade do bem.

Nesse sentido, é firme o entendimento desta Corte:

“
A restituição de bem apreendido somente será deferida em processo criminal quando não existir dúvida quanto ao direito do reclamante, conforme determina o artigo 120,
caput
, da Lei Instrumental Penal” (TJMT, Apelação Criminal n° 0002176-47.2020.8.11.0008, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 13 de julho de 2022; data da publicação: 18 de julho de 2022).

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de
nomeação do apelante como fiel depositário
, verifica-se a ocorrência de
perda superveniente do objeto
, uma vez que o combustível apreendido já foi regularmente destinado ao Conselho de Segurança Pública – CONSEG, por determinação judicial
no Auto de Prisão em Flagrante n° 1001724-29.2025.8.11.0013
, nos termos dos artigos 25, § 3o, e 72, inciso IV, da Lei n.o 9.605/1998.

Inexistindo mais o bem sob custódia do Estado, revela-se materialmente impossível a nomeação pretendida, remanescendo à parte interessada, em caso de eventual reconhecimento futuro da licitude do produto, apenas a via indenizatória própria
.

Diante do exposto, em
parcial consonância com o
parecer ministerial,
nego provimento

ao apelo
, julgando prejudicado o pedido subsidiário de nomeação do apelante como
fiel depositário
, em razão da
perda superveniente do objeto
,
mantendo-se
, no mais,
a sentença integralmente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026